Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-57.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001024-57.2023.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SACARLENE Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMBARGADO: CARDOSO SANTANA DE SOUZA Advogado(s): EDUARDO MARTINS VIEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA SEM CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato bancário firmado com consumidora analfabeta, por inobservância das formalidades do art. 595 do Código Civil, especialmente a ausência de subscrição de duas testemunhas. O embargante alegou omissão quanto à análise das provas relativas à utilização da conta bancária pela parte demandante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios sobre o uso da conta corrente pela autora, o que justificaria a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. A omissão, para efeitos legais, deve recair sobre ponto que deveria ter sido obrigatoriamente enfrentado pelo julgador, o que não se confunde com a ausência de menção a todos os argumentos das partes. O acórdão enfrentou adequadamente a questão central relativa à validade do contrato de cartão de crédito, declarando sua nulidade por ausência da assinatura de duas testemunhas exigida pelo art. 595 do Código Civil, diante da condição de analfabetismo da consumidora. A alegação de omissão sobre o uso da conta não prospera, pois o acórdão reconheceu expressamente a ausência de provas da legalidade do contrato e dos serviços prestados, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a validade da relação contratual e do eventual uso efetivo pela demandante, o que não ocorreu nos autos. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o conteúdo do julgado, sem caracterizar qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de subscrição por duas testemunhas em contrato firmado por pessoa analfabeta configura nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 595 do Código Civil. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando inexistente qualquer vício decisório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 595; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n. 8001024-57.2023.8.05.0081, em que são em embargante e embargado, respectivamente, BANCO BRADESCO S.A e o CARLENE CARDOSO SANTANA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA